Tribunal: TJSP
Processo: 0001075-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001075-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JHONATAS CARDOSO DE
SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda do seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001075-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26705
2
VOTO no 26705
HABEAS CORPUS no 0001075-79.2020.8.26.0000
COMARCA: Franca 1a Vara Criminal
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente: JHONATAS CARDOSO DE SOUSA
Habeas corpus com pedido liminar Tráfico de drogas
Pretensão de revogação da prisão preventiva Alegação de
ausência dos requisitos para a custódia cautelar Realização
de acordo de não persecução penal nos termos do art. 28-A, §
1o, do Código de Processo Penal Concedida liberdade
provisória pelo MM. Juízo a quo - Perda do Objeto Ordem
prejudicada.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido de liminar,
em favor de JHONATAS CARDOSO DE SOUSA, alegando a ocorrência
de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Franca/SP, nos autos do processo n.
1500443-32.2019.8.26.0608.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente,
em tese, do crime de tráfico de drogas, mas seria o caso de revogação.
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001075-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26705
3
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do artigo 312 do
Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi suficientemente
motivada em base empírica idônea.
Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para que seja
revogada a custódia cautelar do paciente.
Indeferida a liminar em sede de Plantão Judiciário (fls.
31/32), a qual foi ratificada por este Relator (fls. 34), e com a vinda das
informações (fls. 38/39), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça por julgar
a ordem prejudicada (fls. 41/42).

É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Conforme informado pelo i. Procurador de Justiça às fls.
41/42, e consultado no sitio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça foi
firmado acordo de não persecução penal entre o Ministério Público do Estado
de São Paulo e o paciente nos termos do art. 28-A, § 1o, do Código de
Processo Penal e, assim, concedida liberdade provisória ao paciente pelo
magistrado de piso.
Dessa maneira, ficam superadas as pretensões do
impetrante, reconhecendo-se a perda do objeto, porquanto o paciente foi
posto em liberdade.
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001075-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26705
4
superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659, do Código de Processo Penal.
Ante ao exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO
o presente habeas corpus pela perda do seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator